Tribunal: STF
Processo: Rcl 64881
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    (Petição nº 95330/2024)



    Por meio da Petição nº 95330/2024, Iunes Jorge Salomão Junior formula pedido de destaque para a retirada do processo da pauta virtual que se iniciará em 9/8/24.



    Iunes Jorge Salomão Junior pondera que, com paradigma “na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725 da RG), nas ADIs 5.625/DF e 3.961/DF, e na ADC 48/DF, para fins de cabimento da reclamação perante o STF nas hipóteses de declaração de existência de fraude à caracterização do vínculo de emprego, [...] as Turmas possuem decisões divergentes sobre a mesma matéria, inclusive com posicionamentos divergentes entre os Ministros, evidenciado pelo voto divergente do Ministro EDSON FACHIN”.



    Insiste nas razões por si suscitadas no agravo regimental (ao qual a Segunda Turma do STF negou provimento) e nos presentes embargos declaratórios, aduzindo a “ausência de cabimento desta reclamação na hipótese de declaração de existência de fraude à caracterização do vínculo de emprego diante das provas colhidas no processo de origem, que nem sequer foram observadas por esta 2ª Turma, à exceção do voto divergente do Ministro EDSON FACHIN”.



    Defende que 



    “[h]á relevante questão de direito diante da insegurança jurídica e violação da isonomia decorrentes da imprecisão do alcance dos precedentes firmados na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725 da RG), nas ADIs 5.625/DF e 3.961/DF e na ADC 48/DF, validando, inclusive, a existência de situações em que se constata a fraude ao regime de emprego pela instância ordinária, à luz das provas colhidas no processo de origem.



    8. O tema possui grande repercussão social, uma vez que a discussão relativa ao reconhecimento de vínculo de emprego, à luz dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, é aspecto natural inerente à atuação da Justiça do Trabalho, em sua missão constitucional vinculada às competências estabelecidas no art. 114 da CRFB. Além disso, há enorme impacto financeiro nos cofres públicos com a aniquilação do dever que vincula profissionais qualificados ao pagamento de imposto de renda e desfalcaria o caixa da previdência social, afastando-se a incidência da contribuição social patronal. Em suma, impede a tributação dos salários e vencimentos pagos pelas empresas e dos rendimentos recebidos pelos mais favorecidos, o que causará prejuízo aos programas sociais do país, haja vista a ausência de depósitos do FGTS usados pelo Governo.”



    O peticionante afirma que “[é] também de grande interesse desta defesa técnica participar do julgamento em questão, razão pela qual, com fulcro no art. 4º, II, da Resolução nº 642 de 19 de março de 2020 (com redação, incluindo incisos e parágrafos, dada pela resolução nº 669, de 19 de março de 2020, DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020), formula-se o presente PEDIDO DE DESTAQUE, para que os embargos de declaração opostos em sede de agravo regimental não sejam levados a julgamento em ambiente virtual, encaminhando-o ao órgão Plenário para julgamento presencial.”



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que o acórdão objeto dos embargos declaratórios foi proferido pela Segunda Turma do STF, sendo, portanto, competência desse colegiado a análise do recurso para correção de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Desse modo, o pedido para encaminhamento “ao órgão Plenário” é manifestamente inadmissível.



    No tocante ao pedido para retirada do processo da pauta virtual, registro que o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    Outrossim, o art. 5º da Resolução nº 642/2019, com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente